Tribunal: TJDFT
Processo: 0705207-52.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. BEM IMÓVEL. PROPRIEDADE COMUM. USUFRUTO EXCLUSIVO DO IMÓVEL INDIVISÍVEL. INVIABILIDADE DE COABITAÇÃO. FIXAÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL DEVIDA. IPTU/TLP. NATUREZA PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DOS COPROPRIETÁRIOS.
1. É admissível a cobrança de aluguéis, a partir da citação, em favor do coproprietário que não usufrui do bem imóvel indivisível em condomínio, enquanto não sobrevier a alienação do bem ou outra causa prejudicial à obrigação imposta. Inteligência dos arts. 1.319 e 1.326 do Código Civil. 1.1. A oposição ao usufruto exclusivo de uma das coproprietárias do imóvel, sem que tenha havido qualquer contrapartida pecuniária, é a própria causa de pedir da lide, de forma que não há que se falar sobre a inexistência de oposição por parte da autora, materializada a partir da citação da ré. 1.2. Ambas as litigantes relatam terem convivido com o mesmo esposo/companheiro em épocas distintas, enquanto a autora afirma ser inimiga sentimental da ré, contexto que justifica a inviabilidade de coabitação entre as coproprietárias.
2. Consabido que o débito de IPTU/TLP e das taxas condominiais detém a natureza de obrigação propter rem, que se vincula à coisa e atrai a responsabilidade dos coproprietários, os débitos devem ser rateados entre eles, na proporção de cada cota-parte, independente do uso exclusivo do bem por uma das partes, pelo simples fato de ser a propriedade sobre imóvel o fato gerador da respectiva obrigação tributária. 2.1. Inteligência do art. 1.315 do Código Civil, ao dispor que "o condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita".
3. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Honorários recursais majorados e redistribuídos.